Tribunal: TJBA
Processo: 8075475-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075475-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AGNIESZKA FALETA Advogado(s): LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE OÓCITOS. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. INFERTILIDADE INSTALADA HÁ CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO COBERTO PRESCRITO. TÉCNICA DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 1.067/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio integral do procedimento de criopreservação de oócitos, em razão de diagnóstico de endometriose profunda. Relatório médico atesta infertilidade instalada há cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da agravante à cobertura obrigatória do procedimento de criopreservação de oócitos pelo plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O dever de cobertura de medida preventiva, nos termos do art. 35-F da Lei n. 9.656/1998, pressupõe a existência de tratamento específico prescrito e coberto pelo plano cujo efeito colateral previsível se pretenda evitar. Sem tratamento concretamente indicado, não há efeito adverso a prevenir e, por conseguinte, não incide o art. 35-F. 4 - O relatório médico acostado pela própria agravante revela que a paciente apresenta infertilidade instalada há cinco anos e que a eventual cirurgia constitui mera possibilidade futura. Ausente a prescrição de tratamento cuja consequência previsível seria a infertilidade, a criopreservação foi indicada diante de infertilidade coexistente à doença, e não como prevenção de efeito adverso de intervenção terapêutica coberta. 5 - Configurada a infertilidade coexistente à doença — e não o risco de infertilidade decorrente de tratamento específico coberto —, o procedimento se enquadra como técnica de reprodução assistida, cuja cobertura não é imposta pelo art. 10, III, da Lei n. 9.656/1998, salvo disposição contratual expressa (Tema Repetitivo 1.067/STJ). Ausente a probabilidade do direito, não se sustenta a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075475-34.2025.8.05.0000, sendo parte agravante AGNIESZKA FALETA e parte agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.